Tribunal: TJMT
Processo: 1043440-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043440-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 013.950.081-24 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Fabiana Cristina da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por dano moral movida pela autora, em razão da apreensão indevida de veículo cujo débito já havia sido quitado. O recorrente pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não requerer a suspensão da ação de busca e apreensão após a quitação da dívida; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado que o veículo da autora foi apreendido em data posterior à quitação do débito garantido por alienação fiduciária, o que configura falha grave na prestação de serviço bancário.

4.

A efetiva apreensão de bem móvel após o pagamento integral da dívida supera o mero aborrecimento e gera abalo moral presumido, dispensando prova específica do dano.

5.

O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de cumprir as funções reparatória e pedagógica da sanção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da apreensão indevida de veículo cujo débito já havia sido quitado, caracterizando falha na prestação de serviço.

2.

O dano moral decorrente da constrição de bem após a extinção da obrigação é presumido e independe de comprovação do prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e
artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado no 1061587-20.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09.05.2024 e TJMT, Recurso Inominado no 1001271-07.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Fabiana Cristina da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação:
de indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id. 281521356)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou o recorrido ao pagamento de R$8.000,00(oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281521358): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 281521364):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043440-06.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Fabiana Cristina da Silva

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo banco por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou reduzir o
quantum
indenizatório.

Da narrativa inicial a autora alega que pactuou com o recorrente a
Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis no 246449490 , cujo objeto refere-se ao veículo VW- GOL TL MBV, ANO-2018. PLACA- QCX-9175, CORBRANCA. RENAVAM-01157759324- CHASSI-9BWA45U5JT160219. Relata que em razão de sua inadimplência, houve a propositura de Ação de Busca e Apreensão, pelo banco em 2023. Afirma que houve composição de acordo no referido processo em 27/09/2024.

Todavia, em 27/11/2024, foi surpreendida com a restrição e busca e apreensão de seu veículo. Afirma que a apreensão do veículo foi totalmente ilegal, pois no momento em que o carro foi levado, a dívida já havida sido paga e era dever da recorrida requerer a suspensão do pedido de busca e apreensão.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação pelos danos morais que alega ter sofrido.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Com efeito,
não obstante as alegações do banco recorrente, tem-se que a manutenção da sentença de origem reconhecendo a falha na prestação de serviço com a obrigação de indenizar moralmente é medida que se impõe, tendo em vista que
a autora demonstrou (id. 281520882) que o veículo objeto dos autos foi apreendido, dois meses após o pagamento, que se deu em 27/09/2024.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA – DÉBITO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1061587-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE DANO MORAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – ATO ILÍCITO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do veículo, quando já quitadas as parcelas, fato que superam o mero aborrecimento. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001271-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 19/05/2025